Tribunal: TJSP
Processo: 1009639-92.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
r Municipal no 803/2015 – Improcedência dos embargos – Manutenção da sucumbência fixada em Primeiro Grau – Sucumbência recursal – Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 1009639-92.2018.8.26.0099; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

13/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Comércio Ambulante, Eventual ou Móvel dos exercícios de 2008 a 2012 – Sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos, nos termos do art. 16 da LEF – Reforma do r. decisório – Juízo que não se encontrava garantido quando da oposição de Exceção de Pré-Executividade pelo executado – Ausência de intimação do devedor sobre penhora de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Comércio Ambulante, Eventual ou Móvel dos exercícios de 2008 a 2012 – Sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos, nos termos do art. 16 da LEF – Reforma do r. decisório – Juízo que não se encontrava garantido quando da oposição de Exceção de Pré-Executividade pelo executado – Ausência de intimação do devedor sobre penhora de seus bens, para deflagrar o prazo de oposição dos embargos – Cabimento do seu recebimento – Análise do mérito da causa, por estar madura para julgamento, nos termos do art. 1013, §3o, inciso I, do CPC – Prescrição da cobrança – Preclusão consumativa da questão, que foi analisada e afastada quando da rejeição da Exceção de Pré-Executividade, sem ter o apelante recorrido desse "decisum" – Afastamento das alegações de ocorrência de cerceamento de defesa do apelante, de excesso de execução, de existência de danos moral e material e de litigância de má-fé da Municipalidade – Higidez da cobrança do tributo não ilidida – Executado que, em 1997, cadastrou-se como Ambulante - Gênero Alimentício, por meio do processo administrativo no 2.217/97, inscrição essa não eventual ou temporária – Inexistência de comprovação de que o apelante não exerceu a atividade à época dos fatos geradores – Baixa da inscrição, requerida pelo apelante, somente em 2014 – Inaplicabilidade, ao caso, da Lei Complementar Municipal no 803/2015 – Improcedência dos embargos – Manutenção da sucumbência fixada em Primeiro Grau – Sucumbência recursal – Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.